Tribunal: STF
Processo: HC 246861
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE ACUSADO FORAGIDO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OU DA LEALDADE. APROVEITAMENTO DE NULIDADE PELA PARTE QUE DEU CAUSA: IMPOSSIBILIDADE (ART. 565 DO CPP). DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 941.753/MG (e-doc. 10).



    2. Consta dos autos que, em 02/10/2023, o paciente teve a prisão preventiva decretada, em virtude da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, 35, caput, c/c art. 40, inc. IV, todos da Lei n° 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação armada para esse fim) e art. 180, § 1º (receptação qualificada), do Código Penal (e-doc. 2). A denúncia foi oferecida em 30/11/2023 e recebida em 08/05/2024 (e-docs. 3 e 5).



    3. Em 17/05/2024, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Uberaba/MG indeferiu o pedido de realização de interrogatório do paciente por videoconferência ao fundamento de se encontrar foragido (e-doc. 7).



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 12). Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, tendo o Ministro Relator não conhecido do writ, ao que se seguiu o agravo regimental, ora apontado como ato coator. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a nulidade da audiência de instrução e julgamento, alegando cerceamento de defesa. Afirma violado o direito à ampla defesa, ante a negativa, pelo Juízo, da participação do paciente na audiência de instrução e julgamento por videoconferência. 



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a decretação de nulidade da audiência de instrução e julgamento, devendo ser designada nova data, concedendo-se ao paciente o direito de participação por meio de videoconferência.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Superior Tribunal de Justiça, fazendo referência ao decidido pelas instâncias antecedentes, entendeu pela impossibilidade de réu foragido participar de audiências por videoconferência. Veja-se:



    “Busca a defesa, em síntese, seja realizada nova audiência de instrução, assegurando-se a participação do paciente, que se encontra foragido, por meio de videoconferência. Ao decidir acerca da pretensão da defesa, a Corte de origem fundamentou (eSTJ fls. 15/20):



    Em tese única, a impetração argui nulidade no feito de origem advinda da ausência do réu na audiência de instrução. Almeja, neste habeas corpus, a participação do acusado, conquanto foragido da Justiça, no ato processual por meio de videoconferência. Contudo, não há ilegalidade inequívoca a ser reconhecida nesta instância. 



    Em primeiro grau, o pedido em exame foi indeferido sob os seguintes fundamentos: 



    “(...) A defesa de Fabiano Porfírio requereu a participação do denunciado da audiência e interrogatório de forma telepresencial (ID 10224424179). Pedido indeferido, pois é de entendimento deste juízo, e em sintonia com robusta jurisprudência, que a participação remota em audiência de réu foragido configura desprezo pela Justiça, má fé seletiva para frustrar cumprimento de determinações judiciais a seu critério, tal qual pontuado pelo STJ (AgRg no RHC n. 188.541/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 4/3/2024). A mesma determinação vale para os corréus também foragidos, a exemplo do denunciado Maurício, que ao final da petição de ID 10224781764 requereu a possibilidade de participação de audiência por videoconferência. Pedido indeferido (...)” (ordem 617). 



    Vê-se, pois, que a autoridade judicial não incorreu em abuso de poder ou ilegalidade manifesta ao indeferir o pedido de participação na audiência dos réus foragidos por videoconferência. Ao contrário, a orientação firmada em primeiro grau se encontra em sintonia com o art. 185 do CPP, que não prevê a possibilidade de oitiva dos acusados que buscam se furtar da aplicação da lei penal por meio desse recurso tecnológico. 



    Eis a dicção do dispositivo legal supracitado: (...). 



    Ao revés das alegações defensivas, certo é que a jurisprudência do c. STJ se firmou nesse sentido: (...). 



    E ainda, o e. STF: (...). 



    Em arremate, este Tribunal de Justiça: (...). 



    Não é outra a posição da d. Procuradora de Justiça, externada em parecer de ordem 623. 



    Cumpre destacar que a autoridade impetrada não obstou a realização do interrogatório do paciente no caso concreto, estando a sua defesa técnica inequivocamente ciente da audiência presencial designada no processo. Em resumo, sendo a vontade do réu exercer o seu direito constitucional de autodefesa, bastaria comparecer em juízo na data marcada para tanto. Assim, nesta estreita via do habeas corpus, não se vislumbra ofensa à ampla defesa (art. 5º, LV, da CRFB/88) ou qualquer nulidade processual manifesta. 



    Verifica-se que o entendimento veiculado pela Corte de origem é consoante a jurisprudência desta Corte, no sentido da impossibilidade de réu foragido participar de audiências por meio de videoconferência. A propósito: 



    (...)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” (e-doc. 11, p. 3-11, grifos nossos).



    8. O que decidido pelas instâncias ordinárias não destoa do entendimento de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não há que se falar em ilegalidade da decisão que indefere a concessão de participação do acusado em audiência de instrução e julgamento por meio de link sigiloso, ante a ausência de previsão legal e diante do dever se preservação, no âmbito processual, da boa-fé objetiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE FORAGIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. INDEFERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE RÉU FORAGIDO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OU DA LEALDADE. APROVEITAMENTO DE NULIDADE PELA PARTE QUE LHE DEU CAUSA: IMPOSSIBILIDADE (ART. 565 DO CPP). 1. Mostra-se válida a prisão preventiva baseada no risco à ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, e no risco à aplicação da lei penal, por encontrar-se foragida a paciente. 2. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, inexiste direito subjetivo do réu foragido à participação em audiência virtual, consideradas a ausência de previsão legal e a necessidade de resguardar a boa-fé e a lealdade processuais. 3. O art. 565 do Código de Processo Penal prevê a impossibilidade de aproveitamento, pela parte, de nulidade a que tenha dado causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento."



    (HC nº 226.723-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 20/05/2024, p. 28/06/2024; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RÉU FORAGIDO. PRETENDIDA REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. INADEQUAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DO PACIENTE PARA O VÍCIO APONTADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não caracteriza nulidade a ausência de interrogatório de réu que deixe voluntariamente de comparecer a audiência, dada a situação de foragido. 2. Ninguém pode arguir vício para o qual contribuiu, com violação aos deveres da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, sob pena de se beneficiar da própria torpeza (CPP, art. 565). 3. Agravo interno desprovido."



    (HC nº 229.714-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26/02/2024, p. 03/04/2024; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de estelionato, receptação, falsificação de documento público e particular e uso de documento falso. Pacientes foragidas. Audiência de instrução e julgamento. Ausência de ilegalidade flagrante. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sofrer restrição indevida em sua liberdade de locomoção, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, (ii) violação clara à Constituição ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. (HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux). 2. Hipótese de pacientes denunciadas pela suposta prática dos crimes de estelionato, receptação, falsificação de documento público e particular e uso de documento falso (arts. 171, 180, 297 e 298, c/c o art. 304, todos do Código Penal, respectivamente). A prisão preventiva das acusadas foi decretada no ano de 2019, estando o mandado prisional pendente de cumprimento. 3. Nesse contexto, não é possível falar em teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem. No julgamento HC 202.722, Rel. Min. Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal decidiu que ‘não há campo para o acolhimento do pedido (...) alusivo à concessão de ‘link sigiloso’ para viabilizar a participação do paciente na audiência de instrução e julgamento, com a finalidade de manter-se ignorada a localização do acusado. A esse respeito não há previsão legal’. 4. O indeferimento do pleito defensivo foi adequadamente justificado pelas instâncias de origem, sobretudo pela consideração de que ‘não há qualquer dificuldade de as rés participarem do ato presencial, exceto pela mera vontade de permanecer foragidas, o que vai de encontro ao que alegam que é a vontade de colaborar com a justiça’. Além disso, ‘o estado de foragido não garante ao réu o direito a participar do interrogatório de forma virtual’. 5. No julgamento do HC 205.423, Rel. Min. Luiz Fux, esta Corte deixou consignado que ‘vigoram no ordenamento jurídico brasileiro os princípios da lealdade e boa-fé objetiva, de sorte que não se coaduna com os referidos institutos a intenção da defesa de, sob o pretexto de observância do devido processo legal, subverter o sistema processual por meio de formulação pretensão que não encontra amparo legal’. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 223.442-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/04/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO QUE POSSUI ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA INDEFERIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Não há dúvida de que o acusado tem direito a ser ouvido na instrução criminal (CF, art. 5º, LV; CPP, arts. 185 e 400); entretanto, o exercício desse direito ocorrerá nos termos da legislação processual penal, e não segundo a vontade exclusiva do réu. E, no presente caso, a participação do paciente na audiência de instrução em nenhum momento foi obstada pelo Juízo de origem, apenas lhe foi negado o meio de oitiva escolhido pela defesa (por videoconferência) em decorrência da condição de foragido do réu. 2. Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção (CPP, art. 565). 3. Paciente devidamente assistido pela sua defesa técnica quando da realização da audiência de instrução ora impugnada, respeitando, assim, o princípio da ampla defesa e do contraditório. 4. Agravo regimental a que se nega provimento."



    (HC nº 238.659-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/04/2024, p. 17/04/2024).



    9. Além disso, o art. 565 do Código de Processo Penal aponta a impossibilidade, em razão do princípio da lealdade ou da boa-fé processual, de aproveitamento, pela parte, de nulidade a que haja dado causa, ao estabelecer que “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”. 



    10. Assente nesta Corte que, “no sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais” (HC nº 104.185/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/08/2011, p.  05/09/2011). No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE PROVA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. 2. Não há ilegalidade na decisão que indefere a produção de prova quando a defesa não oferece dados imprescindíveis para sua realização. Nos termos do art. 565 do CPP, a parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para qual tenha concorrido. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 173.777-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO REALIZADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.719/2008. TEMPUS REGIT ACTUM. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO ATO AO FINAL DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DISPENSA DE NOVA OITIVA DOS RÉUS PELA DEFESA. POSTERIOR RETIFICAÇÃO. ART. 565 DO CPP. 1. Não há obrigatoriedade de renovação dos interrogatórios dos réus quando regularmente realizados antes da vigência da Lei 11.719/2008, que adotou o procedimento de oitiva do acusado ao final da instrução probatória (CPP, art. 400). Princípio tempus regit actum (CPP, art. 2º). Precedentes. 2. Em audiência de instrução e julgamento, a defesa dispensou expressamente a realização de novas oitivas dos acusados. Encerrado o ato processual, retificou a declaração anterior, a fim de demonstrar interesse na inquirição dos acusados. Incidência da regra do art. 565 do Código de Processo Penal: ‘Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse’. 3. Não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não da diligência suscitada pela defesa, com vistas a invalidar a sentença condenatória, especialmente quando não for demonstrada a ocorrência de prejuízo. 4. Agravo a que se nega provimento.”



    (HC nº 147.237-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23/03/2018, p. 12/04/2018; grifos nossos).



    11. De tal sorte, o fato de encontrar-se o réu foragido afasta a alegada nulidade da não disponibilização de acesso à audiência de instrução e julgamento realizada por videoconferência, considerado o princípio da boa-fé e da lealdade processual, sendo ainda indevido o aproveitamento de situação processual criada pelo próprio paciente, em decorrência da adoção da teoria do nemo potest venire contra factum proprium.



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator